Tribunal: STF
Processo: HC 207687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.